Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA GUARDIÃ DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em demandas que envolvem interesse de criança ou de adolescente, a solução da controvérsia deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (artigo 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O art. 147 da Lei Federal 8.069/1990 (ECA) estabelece, como regra, que nas ações que envolvem interesses de crianças ou adolescentes, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável e, na falta deles, no lugar onde se encontra a criança. 2.1. Referido artigo encampou o denominado princípio do Juízo Imediato, segundo o qual se prefere que o juízo do foro mais próximo da criança e do adolescente conduza o processo que lhe diga respeito, regra cujo objeto é aproximar o juiz do lugar onde a criança ou o adolescente exerce seus direitos, uma vez que ali estão as melhores condições para a instrução do processo.
3. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou o verbete de súmula 383, segundo o qual “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.
4. Demonstrada a alteração do domicílio da guardiã do menor, inviável afastar o que definido na decisão agravada no sentido de, “ainda que a parte autora tenha requerido a manutenção do processo nesta Circunscrição Judiciária, tal medida não atende ao melhor interesse da menor, especialmente diante da necessidade de instrução processual, com possível realização de audiência e estudo psicossocial, os quais devem ocorrer no local onde a menor reside e convive regularmente”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.